Tribunal: TJDFT
Processo: 0729344-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729344-42.2025.8.07.0000 DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator